Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-94.2022.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESENÇA DE MENORES DESACOMPANHADOS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS. ALVARÁ JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 258 DO ECA. CABIMENTO. MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO OU PARCELAMENTO. INDEVIDO.
1. O art. 149, I, da Lei n. 8.069/90, dispõe sobre a entrada e permanência de criança e adolescentes, desacompanhados dos pais ou responsáveis em eventos em estádio, ginásio, campo desportivo, bailes ou promoções dançantes, boate ou congêneres, entre outros e a necessidade de autorização mediante alvará junto à Vara da Infância e da Juventude.
2. É devida a aplicação de multa de três a vinte salários de referência ao responsável pelo estabelecimento ou empresário em decorrência da ausência de observação acerca do acesso de criança e adolescentes aos locais de diversão, conforme art. 258 do ECA.
3. Comprovada a conduta do autuado, mediante auto de infração administrativa, e ausente prova de sua situação financeira para o pagamento integral da multa, que foi fixada no valor mínimo previsto, indevida a sua redução ou o seu parcelamento.
4. Negou-se provimento ao recurso.